Tribunal: TJBA
Processo: 8078360-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8078360-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTE:BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

EMBARGADO:
L. D. S. A. e outros

Advogado(s):
RAFAEL FONTELES RITT

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ARGUIÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONTRADIÇÃO
QUE OCORRE QUANDO HÁ INCOMPATIBILIDADE LÓGICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO.
CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que fixou os honorários advocatícios de sucumbência com base no proveito econômico auferido pela parte embargada. A parte embargante alegou existência de contradição no julgado, ao argumento de que a base de cálculo dos honorários deveria ter sido o valor da causa. Requereu o reconhecimento do vício e a consequente correção do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em contradição interna apta a justificar o acolhimento dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a insurgência representa mera inconformidade com os fundamentos da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição interna ou erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A contradição que enseja o manejo de Embargos Declaratórios é a interna, verificada entre a fundamentação e a parte dispositiva da decisão, não se confundindo com eventual divergência em relação à jurisprudência ou à tese sustentada pela parte.

No caso, o acórdão impugnado apresenta fundamentação clara e coerente com sua conclusão, ao justificar a fixação dos honorários com base no proveito econômico diretamente aferido pela parte embargada, não havendo incoerência entre as premissas e o dispositivo.

A alegação de contrariedade à jurisprudência ou de escolha inadequada da base de cálculo dos honorários configura pretensão de rediscussão do mérito da decisão, o que não se coaduna com a função integrativa dos embargos.

Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, quando presentes os vícios indicados, não havendo necessidade de referência expressa aos dispositivos legais.

Inexistindo intuito protelatório evidente na oposição dos embargos, descabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ressalvada advertência quanto ao uso reiterado da via aclaratória para reexame de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a interna ao julgado, entre seus fundamentos e a parte dispositiva, e não a discordância com jurisprudência ou tese defendida pela parte.

Os Embargos de Declaração não constituem meio adequado para rediscutir fundamentos do mérito da decisão judicial.

O prequestionamento pode ser considerado atendido com a simples suscitação da matéria nos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC.

A rejeição de embargos manifestados sem intuito protelatório não autoriza, por si só, a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1777765/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.11.2021, DJe 14.12.2021; TJDFT, EDcl nº 0727973-21.2017.8.07.0001, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, j. 25.07.2018, DJe 31.07.2018; TJDFT, EDcl no AgInt nº 0706285-69.2018.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3ª Turma Cível, j. 29.08.2018, DJe 04.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
n.
8078360-23.2022.8.05.0001

o
postos
nos
autos
d
a

Apelação Cível n.
8078360-23.2022.8.05.0001

em que figura
m
co
mo
e
mbargante,

BRADESCO SA
Ú
DE S.A.
,

e

e
mbargad
a
,

L.D.S.A.
adolescente representada por seu genitor
CARLOS EDUARDO ANDRADE BRITO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Segunda Câmara
Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e
rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12